Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028849-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FLAVIO HENRIQUE LUCAS - CPF: 913.406.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA - CPF: 048.454.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 891.409.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BORTOLINI - CPF: 731.470.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA MACIEL SANTOS RIVA - CPF: 693.900.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028849-45.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35) e financiamento ao tráfico (art. 36 da Lei n. 11.343/2006). Alega-se ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, e (ii) se há excesso de prazo na instrução processual capaz de justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas (60 kg de maconha e 95 kg de cocaína) e pela atuação estruturada do grupo criminoso, com divisão de tarefas e uso de "mulas" para o transporte interestadual de entorpecentes. A atuação do paciente, especificamente no recrutamento de motoristas para o transporte das drogas, bem como sua participação no financiamento da organização criminosa, são indicativos de risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva.

4.
Quanto à alegação de excesso de prazo na instrução processual, não foi verificado qualquer constrangimento ilegal. A instrução penal envolve múltiplos réus e diligências complexas, que justificam uma maior dilação temporal. O prazo de 180 dias para conclusão da instrução não foi superado, sendo que a audiência de instrução já está designada, o que demonstra a regular tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime, notadamente diante dos fortes indícios de envolvimento do paciente em associação criminosa destinada ao tráfico de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa deve ser afastada quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35, 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 910.830/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/6/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028849-45.2024.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Thiago de Oliveira
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico (artigos 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Aduz que a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP
, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de cautelares diversas, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

Assevera, por fim, que encontra-se segregado desde 22-5-2024 sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028849-45.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Thiago de Oliveira
, a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico (artigos 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/06), perpetrados em concurso de pessoas com Flávio Henrique Lucas, Mara Kenia Dier, John Carlos Lemos da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimarães e Kelvin Diego Minott Egues, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“FATOS 01 E 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, a partir de época não precisada, mas, no mínimo, no período compreendido entre 18/08/2023 até 20/02/2024 (quando o grupo criminoso ora investigado realizou os três carregamentos de drogas apreendidas supracitadas), e em local indefinido, muito provavelmente na cidade de Cuiabá/MT, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS,
THIAGO DE OLIVEIRA
, MARA KENIA DIER LUCAS, TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES, KELVIN DIEGO MINOTT EGUE e JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA, agindo com consciência e vontade,
associaram-se entre eles e com outros indivíduos, ainda não identificados, com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas interestadual
.

Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS, MARA KENIA DIER LUCAS e
THIAGO DE OLIVEIRA
, em união de desígnios e agindo de comum acordo,
financiaram a prática do crime de tráfico de drogas interestadual.

Segundo apurado no decorrer das investigações, os acusados e outros indivíduos, sob o comando de MARCO ANTÔNIO DA SILVA, são alvos da Operação “Escamotes”, deflagrada em maio de 2024, que investiga uma associação criminosa envolvida com lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas, em que o grupo criminoso movimentou uma expressiva quantia em dinheiro com a prática dos crimes e enviava drogas, de diversas naturezas, notadamente maconha e pasta base de cocaína, que vinham da Bolívia para Cuiabá/MT, e depois distribuídas para diversos Estados – Mato Grosso, Goiás e Bahia (cfe.
Relatório Parcial de Investigação– ID 159703044
).

No caso, os acusados, residentes da cidade de Cuiabá/MT, promoveram um vínculo associativo duradouro e estável com outros integrantes, objetivando perpetrarem o crime de tráfico interestadual de drogas, sobretudo, para manterem em depósito, remeterem e transportarem
,
utilizando-se o mesmo modus operandi, significativa quantidade de drogas, as quais foram acondicionadas em fundos falsos produzidos em veículos locados, notadamente na empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A., a qual pertencia e era administrada pelo casal, ora acusados FLÁVIO e MARA.

Com efeito, objetivando o sucesso da empreitada criminosa, os acusados e outros indivíduos do grupo, antes de iniciarem as viagens destinadas ao transporte de drogas através de “mulas”, estabeleciam uma divisão de tarefas entre eles, sendo que o acusado FLÁVIO atuava como principal articular do grupo, ficando responsável especialmente em gerenciar o envio das drogas do Estado de Mato Grosso para outros Estados (tais como, Goiás e Bahia), em veículos locados, visando evitar o perdimento de bens, e sua esposa, ora acusada MARA, atuava como principal articuladora financeira do grupo, além de realizar a locação de veículos usados para o transporte de drogas.
Já o acusado THIAGO era responsável por recrutar os motoristas, conhecidos como “mulas”, que realizavam o transporte dos entorpecentes em veículos alugados, e também intermediar a negociação entre os líderes e os transportadores (“mulas”), bem como estava agindo em serviço próprio quando organizava outras situações de tráfico com outros comparsas.

Enquanto isso, os acusados JOHN CARLOS, TOMAZ e KELVIN atuavam, supostamente, como “mulas” para o tráfico de drogas, como são conhecidas as pessoas usadas por traficantes para transportar drogas por fronteiras policiadas, mediante pagamento.

Além disso, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO reuniram-se para financiar e custear a prática habitual do crime de tráfico de drogas interestadual, assim como lavar dinheiro vindo do tráfico, visto que eles organizavam a logística e forneciam os recursos necessários para a remessa de drogas em veículos locados em Mato Grosso para outros Estados
.

Ademais, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO possuíam atividades lícitas, como revenda de veículos e atividades de estética, objetivando acobertarem a origem ilícita de seus patrimônios vultuosos.

Inclusive foram identificadas diversas movimentações financeiras partindo de suas contas bancárias (ID 148222441), até mesmo para realizar pagamentos pelos serviços prestados pelas “mulas” do tráfico de drogas, custeando, portanto, viagens, diárias, advogados dos presos e aluguéis de veículos especialmente preparados para o transporte de drogas, e outras atividades avulsas.

De mais a mais, a quebra de sigilo temático, entre outros, demonstra que, por diversas ocasiões, o acusado FLÁVIO, na companhia de uma mulher (provavelmente sua esposa, ora acusada MARA), conversava com possíveis fornecedores de drogas, ainda não identificados, sobre substâncias entorpecentes, inclusive fez capturas de tela enquanto realizavam videochamadas e mostraram vários tabletes de drogas, sendo “camufladas” no interior de equipamentos de som instalados em carrocerias de caminhonetes e em caixas térmicas tipo “coolers” (cfe. prints relatório ID 148222453, fls. 29/33), o que reforça o papel de liderança dentro do esquema de disseminação de drogas entre Estados da Federação.

Dessa forma, observa-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com terceiros, movimentaram expressiva quantidade de drogas, de naturezas diversas (no mínimo, os três carregamentos de drogas abaixo transcritas, totalizando 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), em curto intervalo de tempo (18/08/23 até 20/02/24), visando auferir vantagem econômica indevida
.

FATO 03:

Consta, ademais, dos autos que, em dia e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 11h20min, na BR-070, KM-14, neste Município de Barra do Garças/MT, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS, MARA KENIA DIER LUCAS e
THIAGO DE OLIVEIRA
, com prévio ajuste e divisão de tarefas entre eles e com terceiros, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (Hyundai/Creta 1.6 Action, automático, cor prata, ano 2022, placa RUL7B53), conduzido pelo acusado JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo1), 26 (vinte e seis) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando 18,90 kg (dezoito quilos e novecentos gramas), e 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 11,80 kg (onze quilos e oitocentos gramas), consoante o Laudo Preliminar de Constatação e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 128987510, fls. 19/22 e 65/70, respectivamente, da Ação Penal no 1008897-05.2023.8.11.0004, 1a Vara Criminal desta Comarca de Barra do Garças-MT), que seriam destinados à distribuição lucrativa e entregues em outro Estado da Federação (no caso, no mínimo, na cidade de Goiânia/GO), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo o apurado, em data não especificada nos autos, o acusado FLÁVIO, exercendo papel de liderança no grupo, ofereceu o transporte da droga apreendida para um terceiro integrante (JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO), o qual, por motivos ainda não esclarecidos, repassou o serviço ilícito ao acusado THIAGO, seu amigo e sócio no ramo de venda de veículos na capital deste Estado.

Tudo combinado, o acusado THIAGO, atendendo às ordens do acusado FLÁVIO, mediante prévio acordo e divisão de tarefas entre eles e com demais integrantes do grupo, promoveu o recrutamento do acusado JOHN CARLOS, para atuar na condição de “mula” do tráfico, repassando-lhe a expressiva carga de droga apreendida para ser transportada de Cuiabá/MT para outro Estado da Federação (no mínimo até Goiânia/GO),
utilizando-se de um veículo (Hyundai Creta, de cor prata), que fora locado na empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A. pela acusada MARA na cidade de Cuiabá/MT (cfe. contrato de locação e renovação - ID 135915402, fls. 62 e 63 dos presentes autos).

Dessa forma, na data em questão (18/08/2023), o acusado JOHN CARLOS (já denunciado e condenado por este tráfico em outro processo), por meio de estrutura organizada, com divisão de tarefas e promessa de recebimento em dinheiro, transportava, provavelmente com destino à cidade de Goiânia/GO, os sobreditos tabletes de drogas, em um automóvel locado (Hyundai/Creta, de cor prata), cujas substâncias estavam escondidas em um compartimento oculto (“mocó”) no assoalho.

Todavia, a prática criminosa foi descoberta, pois, na supracitada data (18/08/2023), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que promovia rotineira fiscalização de trânsito naquela rodovia (cuja rota é conhecida pelas ocorrências de tráfico), determinou a parada do automóvel ocupado pelo acusado JOHN CARLOS.

No momento da abordagem e entrevista pessoal, o acusado JOHN CARLOS, que atuava como “mula” do tráfico, apresentou aos policiais informações contraditórias e divergentes sobre a locação do veículo (que, inclusive, havia sido feita por ele) e acerca do motivo da viagem (ora dizendo que saiu de Cuiabá/MT com destino à Goiânia/GO para um evento automobilístico, sem, contudo, conseguir dizer a data e lugar do evento; ora sustentando que iria à capital goiana a fim de comprar roupas femininas para uma loja que sua esposa almejava abrir, porém, não soube informar a lista de compras e o local de realização), fato que levantou suspeitas.

Ato contínuo, a equipe da PRF efetuou procedimentos de fiscalização e identificação veicular, instante que constaram uma alteração na estrutura do veículo (Hyndai/Creta prata).

Em seguida, os agentes da PRF conduziram o acusado JOHN CARLOS (já denunciado e condenado por este tráfico em outro processo) e o veículo até a Unidade Operacional da PRF, quando efetuaram uma busca minuciosa e encontraram as substâncias escondidas naquele compartimento oculto, o qual estava revestido com solda e massa plástica para dificultar a descoberta, sendo necessário o uso de ferramentas para a abertura (tais como, martelo, serra e picareta). Na ocasião, também foi apreendido um aparelho celular em posse do acusado JOHN CARLOS (cfe. termo de apreensão – ID 135915402, fl. 3 dos presentes autos).

Da análise do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido (ID 148221080, fls. 134/172 dos presentes autos), foram constatadas inúmeras ligações (no total, 22 ligações) e mensagens entre os acusados JOHN CARLOS e THIAGO, nos dias que antecederam o transporte das drogas até a data da apreensão do carregamento (13 a 18/08/2023), ocasião em que tratavam sobre detalhes do plano criminoso e o término do compartimento oculto preparado no assoalho do veículo para o transporte das drogas,
o que indica que THIAGO, atendendo às ordens do acusado FLÁVIO, em conluio com a acusada MARA, realmente atuou como recrutador da “mula” de JOHN CARLOS, bem como intermediou a negociação para a instalação do fundo falso.

Foi confirmado também que o acusado THIAGO trabalha no ramo de venda de veículos em Cuiabá/MT, assim como a acusada MARA e seu esposo, ora acusado FLÁVIO, sendo esta a possível ligação entre eles
, haja vista que não foram encontrados contatos realizados diretamente entre MARA e JOHN CARLOS no celular analisado, porém ela (MARA) foi a pessoa que alugou o veículo apreendido e o indicou como condutor, conforme se vê nos documentos fornecidos pela própria locadora.

Diante disso, o acusado JOHN CARLOS, que aparentemente atuava como “mula” (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo) foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Após a prisão em flagrante de JOHN CARLOS, o acusado FLÁVIO, que exercia papel de liderança dentro do grupo criminoso, foi contatado pelo advogado de defesa de JOHN CARLOS, que supostamente atuava na qualidade de “mula” do tráfico, para realizar o pagamento dos honorários advocatícios, ficando evidenciado, mais uma vez, que FLÁVIO era a pessoa responsável pelo envio da droga apreendida, tendo, em seguida, a acusada MARA realizado o pagamento.

Somado a isso, o relatório de extrato detalhado das localizações do GPS do veículo (Hyndai/Creta, de cor prata) apreendido com droga demonstra que ele, no dia 10/08/2023, estava em Cuiabá/MT, estacionado no pátio da Locadora Localiza Rent A Car S.A. (pertencente e administrada pelo casal de acusados FLÁVIO e MARA), onde foi locado pela acusada MARA e apontado o acusado JOHN CARLOS como condutor. Depois o veículo passou por outros poucos pontos até o dia 18/08/2023, data da viagem com a droga escondida no assoalho, como, por exemplo, um ponto identificado como sendo o estacionamento do prédio onde morava a acusada MARA, e um outro ponto, ainda não identificado, onde, provavelmente, foi produzido o fundo falso (“mocó”) e o consequente carregamento das drogas, e permaneceu até a madrugada do dia 17 para 18/08/2023, data da viagem e consequente prisão em flagrante de John Carlos nesta cidade de Barra do Garças/MT, ao transportar os entorpecentes (ID 148221080, fls. 68/82 dos presentes autos).

No mais, apurou-se que, além do veículo locado e preparado para transportar drogas conduzido pelo flagrado JOHN CARLOS, existiam locações de diversos outros veículos realizadas pelo casal, ora acusados MARA e FLÁVIO.

Portanto, as provas apontam que, mediante ajuste prévio de vontades e com divisão de tarefas, o acusado JOHN CARLOS transportou a expressiva quantidade de drogas (cloridrato de cocaína e cocaína) em veículo locado,
indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO, entre outros.

[...]

In casu, verifica-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com outros integrantes do grupo criminoso,
estiveram diretamente ligados em 03 (três) apreensões de drogas, que totalizaram mais de 155 kg (cento e cinquenta e cinco quilos) drogas, sendo 60 kg (sessenta quilos) de maconha e 95 kg (noventa e cinco quilos) de cocaína, que estavam sendo transportadas por “mulas” contratados por líderes do grupo criminoso (ora acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO)
, a partir da indicação de terceiros (no caso de JOHN CARLOS – transportando, em agosto de 2023,37 kg de cloridrato de cocaína e cocaína escondidos no assoalho do veículo locado), por amizade (no caso de TOMAZ – transportando, em dezembro de 2023,60 kg de maconha e 40 kg de cocaína em fundo falso na carroceria da caminhonete locada) ou da relação de trabalho (no caso de KELVIN – transportando, em janeiro de 2024, 18 kg de cocaína escondidos no forro das portas e no painel do veículo locado).

Nesse ponto, salienta-se que os acusados, junto com outros integrantes do grupo criminoso, valiam-se do mesmo modus operandi empregado para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas interestadual, ou seja, com prévia organização e divisão de tarefas, utilização de pessoas (“mulas”) previamente contratadas, aluguel do veículo do transporte da droga junto às locadoras, visando evitar o perdimento do bem, e preparação de fundos falsos nos veículos para transporte da droga, bem como a posterior contratação de advogados para defesa dos “mulas” e também para postulação de restituição dos veículos locados usados para o transporte de drogas e apreendidos”.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“[...] Pretende a autoridade policial, seguida de parecer favorável do MPE a decretação da prisão preventiva dos investigados Flávio Henrique Lucas,
Thiago de Oliveira
, Mara Kenia Dier Lucas, Marco Antônio da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimaraes, Kelvin Diego Minott Egue, John Carlos Lemos da Silva e Pedro Benício Rodrigues de Sá, em razão de envolvimento com tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas.

Impende mencionar que o estopim das investigações foi a prisão em flagrante do investigado John Carlos Lemos da Silva nesta urbe em 18/8/2023, transportando 26 (vinte e seis) tabletes de cloridrato de cocaína (com pesagem de 18,90kg de massa bruta) e 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína (pesando 11,80kg de massa bruta), em um fundo falso no veículo Hyundai/Creta 1.6 Action, automático, cor prata, ano 2022, placa RUL7B53, locado junto à empresa Locadora Localiza Rent A Car S.A.

Por esse fato, o representado foi denunciado na ação penal n. 1008897-05.2023.8.11.0004/ 1a Vara Criminal, e posteriormente condenado em 30/11/2023, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, com pena total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 770 (setecentos e setenta) dias- multa.

Na referida ação penal, foi deferida por este juízo a quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos a partir do celular apreendido com o representado conforme decisão de ID. 129713171, daqueles autos.

A partir das investigações por meio da quebra de dados telemáticos, assim como dos demais elementos informativos, restou aclarado que os representados, inclusive alguns já conhecidos no meio policial,
integram um esquema criminoso de tráfico de drogas interestadual, por meio do qual a droga, supostamente, viria da Bolívia para Cuiabá-MT e, a partir de Cuiabá, seria distribuída para outros Estados da Federação, tais como, Mato Grosso, Goiás e Bahia, ocasião em que o modus operandi consiste basicamente no transporte da carga ilícita em fundo falso de veículos alugados, previamente preparado em uma funilaria ligada ao grupo criminoso, veículos estes que, após preparados, são carregados de entorpecentes e conduzidos por meio de
‘mulas’
do tráfico previamente contratados.

Nesse ponto, registra-se que já foram identificadas pelo menos 3 (três) apreensões de drogas vinculadas à atuação do grupo criminoso investigado, totalizando mais de 155 kg de drogas apreendidas (no caso, 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), as quais estavam sendo transportados por ‘mulas’ contratados pelos líderes do grupo criminoso a partir de relação de trabalho (no caso de Kelvin), amizade (no caso de Tomaz) ou indicação de terceiros (no caso de John Carlos).

A partir da análise dos dados telemáticos obtidos em virtude da quebra de sigilo de dados telefônicos deferidas por esse juízo, constatou-se que o investigado John Carlos associou-se com os representados
Thiago
, João Paulo, Diego, Flávio e Mara,
com o fim de praticar o tráfico de drogas interestadual.

Foi possível identificar que o investigado Flávio Henrique Lucas (suposto líder) possuía drogas para ser disseminada em outro Estado da Federação, possivelmente Goiás, tendo oferecido o ‘serviço’ inicialmente para a pessoa de João Paulo, seu sócio, o qual disse que não tinha coragem para realizar o transporte da droga e, então,
o passou para Thiago de Oliveira, seu sócio em outra loja, o qual, por sua vez, foi o recrutador de John Carlos, pessoa de confiança do seu amigo Diego Minott Egue, para realizar o transporte
.

Por sua vez, a conduta da investigada Mara Kenia Dier Lucas consistiu em alugar o veículo para ser utilizado no transporte dos entorpecentes.

Já o representado John Carlos funcionou como ‘mula’ transportando os entorpecentes de Cuiabá-MT até Barra do Garças/MT, sem concluir a entrega, visto que foi abordado pela PRF, quando foi preso e teve a carga apreendida em 18/8/2023, nesta urbe.

Após a prisão, o investigado Flávio Henrique Lucas foi contatado pelo advogado de John Carlos para realizar o pagamento dos honorários, ficando claro que ele seria, de fato, o responsável pela droga apreendida, tendo, a investigada Mara Kenia realizado o pagamento.

O aludido grupo criminoso também teve ligação com a apreensão de drogas ocorrida posteriormente, em 13/12/2023, em Vitória da Conquista/BA, quando, em fiscalização de rotina entre a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, com o auxílio de um cão farejador, foi preso em flagrante o representado Tomaz Camilo Vieira Guimarães, transportando aproximadamente 100 kg (cem quilos) de entorpecentes (no caso, 60 kg de maconha e 40 kg de cocaína), além de uma arma de fogo de uso restrito (uma carabina calibre 40 mm, com registro de roubo/furto), em um fundo falso produzido na carroceria da caminhonete por ele conduzida.

[...]

Da análise dos fatos, verifica-se que
os investigados têm movimentado significativa quantidade de cocaína entre os Estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, em curto intervalo de tempo, reiteradamente, pois, como demonstrado, estiveram diretamente envolvidos em 3 carregamentos grandes de cocaína nos dias 18/8/2023 nesta cidade; em 13/12/2023, em Vitória da Conquista/BA e em 20/2/2024 em Rio Verde/GO, cujas apreensões somadas totalizam mais de 155 kg de drogas apreendidas (no caso, 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), valendo-se do mesmo
modus operandi
, ou seja, com prévia organização e divisão de tarefas; utilização de pessoas previamente contratadas; como aluguel do veículo de transporte da droga junto a locadoras; preparação de fundos falsos nos veículos para o transporte da droga, bem como com posterior contratação de advogados posteriormente tanto para os ‘mulas’, quanto para a postulação de restituição dos veículos apreendidos
.

A constante movimentação de expressiva quantidade de drogas de naturezas diversas, entre Estados da Federação, em curto intervalo de tempo, por um mesmo grupo criminoso, demonstra empiricamente a profissionalização dos representados para a prática do tráfico e associação para o tráfico, caracterizando, de forma empírica, contexto reiteração delitiva o que permite o decreto da preventiva pelo fundamento da garantia da ordem pública, bem como demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade desses indivíduos, sendo a preventiva extremamente necessária para neutralizar as atividades criminosas do grupo criminoso integrado pelos representados
. [...]”
.

No dia 22-8-2024, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva do paciente foi mantida nestes termos:

“A priori, observa-se que a prisão preventiva dos indiciados foi decretada nos moldes do art. 312 e art. 313 inciso I do Código de Processo Penal, não aportando a esse juízo qualquer elemento atual capaz de alterar a convicção acerca dos pressupostos e fundamentos que deram razão à decretação da prisão cautelar.

Pela garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal a segregação cautelar dos indiciados se justifica ante a gravidade em concreto do delito; pelo modus operandi empregado com prévia organização e divisão de tarefas; utilização de pessoas previamente contratadas; como aluguel e adulteração de veículos em “oficina própria” de forma profissional para o transporte de drogas, por meio de preparação de fundos falsos nos veículos
.

Adicionalmente, verifica-se que
se trata de um grupo organizado, com a presença de líderes, com divisão estruturadas de tarefas, com movimentação de quantidade significativa de entorpecentes em diferentes Estados da Federação, bem como movimentação de expressiva quantidade de dinheiro e bens
.

Não obstante,
considerando o contexto de associação e o comércio de entorpecentes de forma reiterada, a enorme quantidade e qualidade de entorpecentes movimentados pelos acusados, bem como as diversas apreensões envolvendo o grupo criminoso, demonstra a habitualidade da conduta, gerando perigo pelo estado de liberdade desses indivíduos, sendo a segregação cautelar extremamente necessária para neutralizar as atividades criminosas do grupo criminoso.

Ademais, em cumprimento dos mandados de busca e apreensão autorizados no incidente n.° 1003034-37.2024.8.11.0004, foram apreendidos entorpecentes, armas de fogo ilegais, valores em dinheiro, imóveis e veículos, restando imperiosa a manutenção do acautelamento provisório”.

Ao reverso do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi devidamente decretada – e mantida – com lastro na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, notadamente diante dos fortes indícios de envolvimento do paciente em associação criminosa destinada à prática do delito de tráfico de drogas, a qual teria movimentado
mais de 155 kg de drogas
(60 kg de maconha e 95 kg de cocaína) entre Estados da Federação.

Além disso, as investigações apontam que a referida associação atuava com prévia organização e divisão de tarefas, sendo o paciente, em princípio, responsável por recrutar os motoristas, conhecidos como “mulas”, que realizavam o transporte dos entorpecentes em veículos alugados, além de intermediar a negociação entre os líderes e os transportadores (“mulas”).

Nesse contexto, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Some-se ainda o fato de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado n. 25 deste E. Tribunal].

Logo,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

A propósito, “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão
[1]
.

Por fim, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
dez denunciados
, representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justifica a demora para a concretização da instrução.

Além disso, houve realização de interceptações telefônicas e de busca e apreensão durante as investigações, além de reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Imperioso ainda salientar que, diferentemente do assinalado pelo impetrante, o prazo para conclusão da instrução criminal, nos crimes de tráfico de drogas, não expira no lapso temporal de 60 [sessenta] dias, mas em
180 [cento e oitenta] dias
, conforme se infere no precedente abaixo:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - REINCIDÊNCIA - REQUISITOS CONSTANTES AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca de negativa de autoria.

- Eventual atraso no encerramento do inquérito policial não configura, por si só, constrangimento ilegal, tendo em vista que o prazo para o término da instrução criminal deve ser contado globalmente.

- Uma vez que não restou ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para encerramento da instrução processual, não há que se falar em constrangimento legal por excesso de prazo.

- A reincidência específica demonstra a presença de requisitos autorizadores da custódia cautelar, que inviabilizam a ordem de soltura.

- A gravidade concreta e real do delito supostamente praticado inviabiliza a substituição da prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 e no art. 282, ambos do Código de Processo Penal”
(TJMG – Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.24.181250-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 2/4/2024, publicação da súmula em 3/4/2024).

Na hipótese vertente, o paciente está segregado cautelarmente desde
22-5-2024
, ou seja, por período
inferior a 180 dias
.

De mais a mais, consoante informado pela autoridade coatora, o feito tem seguido o seu regular processamento, encontrando-se neste momento aguardando a audiência de instrução e julgamento, designada para
13-11-2024
.

Dessa forma, estando os atos processuais sendo realizados de forma razoável – sem a constatação de desídia do Poder Judiciário –, não há se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Thiago de Oliveira
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024